Tribunal: STF
Processo: ARE 1602836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. PEDIDO DE NOVA JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS CONSISTENTES. PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
- Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Senhor do Bonfim/BA à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por asfixia (art. 121, § 2º, III, do CP), sendo absolvido da imputação de ocultação de cadáver (art. 211 do CP).
- O recurso alega nulidade da decisão dos jurados por contrariedade manifesta às provas dos autos, fragilidade probatória quanto à autoria, insuficiência da prova pericial e ausência de vinculação direta do acusado ao delito. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
- Há três questões em discussão: a) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”); b) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional ou sem fundamentação idônea; c) saber se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da condenação imposta.
III. Razões de decidir
- O veredicto do Júri não configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos, pois se baseia em elementos periciais e testemunhais convergentes, que amparam a tese acusatória, ainda que as testemunhas não tenham presenciado o crime diretamente.
- A jurisprudência do STF e do STJ consagra o entendimento de que apenas decisões completamente dissociadas do conjunto probatório autorizam a cassação do veredicto, o que não se verifica no caso concreto (STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como o modus operandi cruel (estrangulamento com instrumento constritivo), intensidade do dolo e tentativa de ocultação do cadáver. A individualização da pena observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da racionalidade.
- A manutenção da prisão cautelar é medida adequada, tendo em vista a existência de decisão fundamentada nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP, aliada à previsão do art. 492, I, “e”, do CPP, que autoriza a execução provisória da pena quando o réu é condenado a pena igual ou superior a 15 anos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando a condenação encontra amparo em provas periciais e testemunhais indiretas coerentes. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. A execução provisória da pena é admitida nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, em caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, inexistindo ilegalidade na manutenção da prisão cautelar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, III; CPP, arts. 312, 316, 492, I, “e”, e 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 13.04.2015; STJ, HC 463.958/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2019.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente